Tribunal: TJMT
Processo: 1012891-30.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012891-30.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA NEVES DA ROCHA - CPF: 016.640.821-23 (RECORRENTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1012891-30.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1012891-30.2023.8.11.0040

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrida:

Vanessa Neves da Rocha

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a falha na prestação de serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrente reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pelo recorrido, independentemente da existência de culpa, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mantém-se o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1012891-30.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1012891-30.2023.8.11.0040

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrida:

Vanessa Neves da Rocha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença (Id.
213800752
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente a restituir solidariamente o valor pago pela recorrida
no valor
de
R$ 1.880,84 (um
mil

oitocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos
)
a título de danos materiais, bem como condenou ao pagamento e indenização a título de danos morais n
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(
Id. 213800754): requer
a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 213800759)
:
Requer que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1012891-30.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1012891-30.2023.8.11.0040

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrida:

Vanessa Neves da Rocha

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Da narrativa inicial a autora alega que realizou a compra de um ar condicionado no site da empresa recorrente no valor de R$1.109,90 (um mil, cento e nove reais e noventa centavos) e acrescido do valor do frente no pagamento de R$385,47 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), totalizando R$1.495,37 (um mil quatrocentos e noventa e cinco e trinta e sete centavos).

Contudo o produto nunca foi entregue e o valor pago pela autora nunca foi devolvido.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é notória, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que, não acostou na defesa qualquer documento capaz de provar, que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto ou o reembolso dos valores.

Além disso, a recorrente não comprova que o pagamento se deu de forma direta ao vendedor do produto e nem se comprovou a entrega do produto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes competiam (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da recorrente, dos danos sofridos pela recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, está,
excepcionalmente, configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O
produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização à recorrida, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

Do que tange ao do valor do dano moral que a recorrente pretendente a diminuição sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024